Tribunal: TJDFT
Processo: 0755198-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACRÉSCIMO DE ITEM NO ACÓRDÃO SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o autor opõe embargos de declaração com vistas a suprir suposta omissão e contradição no julgado quanto à especificação do período a ser utilizado de parâmetro para o cálculo da média de consumo, qual seja, os doze meses anteriores ao débito, uma vez que o pedido teria sido feito no bojo da exordial e, “por decorrência lógica devem ser aplicadas as tarifas vigentes à época do débito”. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir os vícios apontados.
3. Assiste razão ao autor, ora embargante, quanto à existência de pedido expresso na petição inicial para que ocorra a “correção dos valores cobrados, com base na média dos meses anteriores”.
4. Desse modo, para melhor elucidação do dispositivo da sentença, modifico o acórdão, tão somente para acrescentar que a ré deverá emitir novas faturas dos meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021, com valores embasados na média de consumo de 12 (doze) meses anteriores, excluídos os meses impugnados, mantendo-se os demais termos da sentença.
5. Não obstante, no que tange à aplicação da tarifa vigente à época do débito, no item 1 do acórdão constou, devidamente expresso e fundamentado, que “É defeso à recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Se o pedido de aplicação da tarifa vigente à época não foi formulado na petição inicial e não houve aditamento nesse sentido, o recurso do autor não pode ser conhecido, nesta parte, por caracterizar inovação recursal (art. 329 do CPC). Assim, deixa-se de conhecer deste pedido.”.
6. Assim, o embargante não logrou apontar qualquer contradição no julgado, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados e fundamentados no acórdão questionado.
7. Em última análise, se o autor/embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e/ou dos fatos por ele narrados não se está diante de contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Acolhimento parcial que não enseja qualquer alteração no resultado do acórdão embargado.
10. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos na forma do item 4.